Tribunal: STF
Processo: HC 188593
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro. Alegado cerceamento de defesa. Nulidade processual. Citação. Ausência de defesa técnica. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Aurélio de Souza Santos e outro(s) em favor de D.F.S.N., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 565.856/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro , tipificado no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA SECRETARIA DO JUÍZO. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFESA NOMEADA, COM CIÊNCIA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.
    2. Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu que, não encontrado pelo Oficial de Justiça em duas oportunidades, posteriormente comparece à Secretaria do Juízo de primeiro grau, tomando ciência da ação penal em seu desfavor e requerendo a nomeação de advogado dativo.
    3. Não resta caracterizada nulidade por deficiência e tampouco por inexistência de defesa quando a impetração não logrou demonstrar prejuízo concreto ao paciente, o qual foi assistido por defensor nomeado, com a sua anuência, sendo apresentadas tempestivamente as peças de resposta à acusação e de alegações finais, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
    4. Agravo regimental improvido”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas na falta de esgotamento dos meios de citação do paciente, na ausência de defesa técnica e de autodefesa no curso da instrução criminal. Alega que o paciente teve ciência da ação penal após a sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades processuais apontadas.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato reconhecimento das alegadas nulidades processuais.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora